Tribunal: TJSP
Processo: 2014376-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2014376-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 157/162, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO E/OU POSSE POR PARTE DA ORA EMBARGADA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ALEGAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 157/162, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO E/OU POSSE POR PARTE DA ORA EMBARGADA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A ORA EMBARGANTE DEIXOU DE OBSERVAR AO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 792, §2o, DO CPC – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ORA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ATLANTA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO, é embargado WL SPORTS -
PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 43887
EDEC.No: 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EBDO. : WL SPORTS
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA
ITSD. : CBC
COMERCIAL BRASILEIRA DE CANTEIROS E FORMA
ESPECIAIS LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE,
NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE
FLS.
157/162,
PELO
QUAL
FOI
DADO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGADA
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE A
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO
E/OU POSSE POR PARTE DA ORA EMBARGADA
SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NOS
AUTOS PRINCIPAIS
ALEGAÇÃO DE QUE A ORA
EMBARGANTE
DEIXOU
DE
OBSERVAR
AO
QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 792, §2o, DO
CPC
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ORA
EMBARGADA
AO
PAGAMENTO
DAS
PENAS
DECORRENTES
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 157/162, pelo qual foi dado
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, este
que foi tirado em Embargos de Terceiros, nos moldes em que opostos por
WL SPORTS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
3
contra
ATLANTA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, momento em que a Turma
Julgadora, por votação unanime, reconheceu como presentes os requisitos
necessários para concessão de efeito suspensivo aos Embargos de
Terceiros como movimentados.
Inconformado com os termos do Acórdão atacado, dela
recorre o fundo de investimentos ocupante do polo passivo da lide,
conforme dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/05,
para tanto sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser
aclarada, uma vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida
correção a questão como colocada em debate nos autos, notadamente no
que diz respeito a inexistência de elementos que permitam concluir pela
existência de domínio e/ou posse da ora embargada sobre o bem constrito
nos autos da demanda executiva, ressaltando o fato de que, contrariamente
ao quanto afirmado pela ocupante do polo ativo, a Escritura Pública de
Cessão de Direitos e Venda e Compra de Imóvel residencial apresentada
nos autos nunca foi levada a registro, tampouco resultou comprovado que a
ora embargada observou ao quanto disposto pelo artigo 792, §2o, do CPC,
haja vista que em simples consulta se mostra possível verificar a existência
da demanda executiva em que se deu a constrição do bem em questão,
aspectos esses que devem naturalmente implicar na reforma do
posicionamento adotado por força do quanto exposto pelo Acórdão
guerreado, de sorte a que seja negado provimento ao Agravo de
Instrumento como movimentado, com a consequente condenação da ora
embargada a arcar com o pagamento de valores decorrentes da aplicação
das penas referentes a litigância de má-fé, razão pela qual pediu pelo
integral acolhimento de seu inconformismo, com efetiva modificação dos
limites do julgado.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do
polo ativo, conforme dá conta por manifestação de fls. 10/13, apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
4
sua devida manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a
ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em
debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
emanado pelo Acórdão não se confunde, seja com omissão, com
contradição, ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
contra a qual se mostram dirigidos, sendo certo, ademais, que eventual erro
na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei,
não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos
de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
6
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas do fundo
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no
caso em análise seja equivoco, seja qualquer omissão como apontados
pelo embargante, haja vista que todos os aspectos arguidos nos presentes
embargos foram objeto de adequada apreciação por parte desta Turma
Julgadora, o que se registrou quando do julgamento do Agravo de
Instrumento interposto pela ocupante do polo ativo da lide, o que se deu
nos exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado, haja vista
que a análise da questão se deu apenas no sentido de reconhecer como
presentes os requisitos mínimos necessários para concessão do efeito
suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos pela ora embargada,
ocasião em que resultou expressamente consignado o fato de que
eventuais discussões relativas a validade da transação imobiliária deveriam
ser submetidas a cognição plena e exauriente nos autos principais, não
resultando configurada assim, ao menos até o presente momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014376-59.2020.8.26.0000/50000
7
processual, a presença da má-fé como alegada pelo ora embargante,
circunstâncias essa que afastam a possibilidade de se acolher a pretensão
deduzida pelo fundo de investimentos insatisfeito, o que dá conta através
de suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido inalterado o
quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
lançado aos autos com plena observância de seus limites, motivo pelo qual
deve a Decisão Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta que
se dá com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR